Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AVISO DE SINISTRO. RECUSA DO PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO SEGURO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, conforme arts. 2o e 3o do referido Codex.

2. O consumidor/segurado possui o direito de ser notificado em razão de eventual cancelamento do seguro por parte da seguradora, caso contrário, subsiste a obrigação de pagamento da indenização na hipótese de sinistro.

3. Comprovada a irregularidade no cancelamento do seguro que fora efetivado em data anterior a própria assinatura da proposta somada a ausência de notificação do consumidor, ocorrido o sinistro no período de vigência do contrato, deve a seguradora pagar a indenização prevista na apólice.

4. Deu-se provimento ao recurso.